Tribunal: CARF
Processo: 14090.720031/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.720031/2017-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.336 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
JOÃO PEDRO DE BRITO FILHO ME 45233195100
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMEI. REMUNERAÇÃO DE EMPREGADO. LIMITE RESPEITADO.
Comprovada a observância do salário-mínimo ou piso da categoria, como
limite para a remuneração do empregado, o contribuinte deve ser mantido no
regime simplificado de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para manter o contribuinte no Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-94.286,
proferido pela 12a Turma da DRJ/RJO, 06 de dezembro de 2017, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente, mantendo a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.720031/2017-80
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720031/2017-80

Em breve relato dos fatos, tem-se que o objeto da presente discussão refere-se à
exclusão da Recorrente do Simples Nacional por intermédio do ADE DRF/CBA no 75, às e-fls.
21, com efeitos a partir de 01/04/2016, nos termos do artigo 18-A, § 7o, inciso II, e artigo 18-C
da Lei Complementar no 123/2006.
Para melhor compreensão da controvérsia, segue transcrito o Despacho Decisório
no 2249/2017 - DRF/CBA, de 16 de junho de 2017, constantes às e-fls. 17-19:
RELATÓRIO
1. Por meio do Documento de fl. 02 foi efetuada Denúncia de que o contribuinte
acima referido possui empregado que percebe salário acima do limite permitido.
2. No caso em análise: o empregador/MEI 11.598.357/0001-30 contratou o
empregado (NIT 1.687.579.593-1) com salário superior ao salário-mínimo da época, o
que gera impedimento de permanência na condição de MEI, em desacordo com o art.
18-c da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
FUNDAMENTAÇÃO
3. O art. 18-A da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 fez
surgir a opção pelo recolhimento dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional para o
Microempreendedor Individual - SIMEI, sendo que, no seu parágrafo 1o, define as
condições para que o empresário individual seja considerado MEI.
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 “Art. 18-A. O
Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos
impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos
mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma
prevista neste artigo.
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI o empresário
individual a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de
até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), optante pelo Simples Nacional e que não
esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo.
4. Já o art. 18-c da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
estabelece:
Observado o disposto no caput e nos §§ 1o a 25 do art.18-A desta Lei
Complementar, poderá enquadrar-se como MEI o empresário individual ou o
empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e
prestação de serviços no âmbito rural que possua um único empregado que
receba exclusivamente um salário-mínimo ou o piso salarial da categoria
profissional
5. De acordo com o art. 105 da Resolução CGSN 94/2011, o desenquadramento
do SIMEI dar-se-á de ofício ou mediante comunicação obrigatória por parte do
contribuinte, quando esse incorrer em hipótese de vedação prevista na Lei
Complementar no 123/2006:
Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de
2011, “Art. 105. O desenquadramento do SIMEI será realizado de ofício ou
mediante comunicação do contribuinte. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
18-A, § 6o)
(...)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720031/2017-80

II - obrigatoriamente, quando:
(...)
b) deixar de atender qualquer das condições previstas nos incisos do caput do art.
91, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês subsequente
àquele em que ocorrida a situação de vedação, produzindo efeitos a partir do
mês subsequente ao da ocorrência da situação impeditiva; (grifo nosso)
6. No mesmo sentido a Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN)
no 94, de 29 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Simples Nacional.
Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de
2011, Art. 91. Considera-se Microempreendedor Individual - MEI o empresário
a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 2002, optante pelo Simples
Nacional, que tenha auferido receita bruta acumulada nos anos-calendário
anterior e em curso de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e que:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 18-A, § 1o e § 7o, inciso III)
(...)
IV - não contrate mais de um empregado, observado o disposto no art. 96.
(...)
Art. 96. O MEI poderá contratar um único empregado que receba
exclusivamente 1 (um) salário mínimo ou o piso salarial da categoria
profissional.
7. No ofício n° 10/CGAIS/DIRBEN/INSS, fls. 02 a 03, consta informações sobre
pagamentos de salários realizados acima do limite permitido para um MEI:

8. Conforme o art. 18-c da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, supracitado, o contribuinte na condição de MEI deve atender a certos requisitos
legais dentre os quais destacamos, para o caso em tela, o limite de contratar apenas
01(um) empregado que perceba 01(um) salário-mínimo ou o piso da categoria, quando
houver. Buscando esclarecer, juntamos nas folhas 15 uma tabela contendo o salário-
mínimo do período.
9. Por conseguinte, em observância a comando estabelecido de forma expressa
na Legislação, deve ocorrer a Exclusão do Simples Nacional com data de efeito:
01/04/2016 (mês seguinte ao início dos pagamentos, fls. 03), pelo motivo de o
contribuinte ter incorrido em hipótese de vedação (contratar 01(um) empregado que
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720031/2017-80

percebe mais de 01(um) salário-mínimo) prevista no art. 18-c da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006. Devendo ser registrada a data de 01/03/2016 como
data do Fato Motivador.
CONCLUSÃO
10. Diante de todo o exposto, DECIDO pela:
EMISSÃO de Ato Declaratório Executivo para o DESENQUADRAMENTO
do contribuinte do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual -
SIMEI, com efeitos a partir de 1o de Abril de 2016, tendo por fulcro a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Resolução Comitê Gestor do
Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de 2011.
11. Fica ressalvado ao contribuinte o direito de apresentar manifestação de
inconformidade contra a presente decisão junto à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande/MS, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência
deste Despacho Decisório.
DECISÃO No uso das atribuições previstas no artigo 302 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.o 203, de 14 de
maio de 2012, publicada na Seção I do Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012,
e em face das prerrogativas previstas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, DECIDO conforme conclusão.
Assim, com fulcro em tal Despacho Decisório de e-fls. 17/19 (que tomou por base
os fatos narrados na representação do INSS, mediante Ofício de e-fls. 02/03) foi emitido o Ato
Declaratório Executivo DRF/CBA no 75, às e-fls. 21, excluindo a Requerente do Simples
Nacional, tomou por base os fatos narrados na representação do INSS, mediante Ofício de fls.
02/03, a seguir reproduzido:

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720031/2017-80

Cientificada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, aduzindo, em
síntese, que: faz jus à permanência no Simples Nacional por ter observado o salário-
mínimo, (R$ 880,00) na época, na contratação de empregado, consoante comprovação
por meio de recibos e GFIPs.
Por sua vez, a 12a Turma da DRJ/RJO, ao apreciar a referida manifestação de
inconformidade, assim decidiu:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMEI. REMUNERAÇÃO DE EMPREGADO. LIMITE. DESCUMPRIMENTO.
EXCLUSÃO.
A inobservância do salário-mínimo ou piso da categoria como limite para a
remuneração do empregado impõe a exclusão do regime simplificado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário argumentando:
a)
De acordo com documentação comprobatória, a Recorrente não pagou
acima do previsto para o SIMEI, referente aos meses arrolados no ato declaratório, a menos que
o empregado do SIMEI não tenha direito ao salário família, ainda assim, não chega ao valor
alegado de R$ 1.000,00 por mês;
b)
O NIT vinculado à conta da Previdência Social e informado nas
declarações das GFIP ́s mês a mês é 1.903.265.584-4, em nome da segurada KELLIANE
GONÇALVES DE BRITO DA SILVA e que nunca tivemos em nossos registros nenhum
funcionário com o nome de LIVIA BERNARDINO, cujo NIT é 1.687.579.593-1;
c)
Para comprovação, foi anexado recibos de pagamentos de salários,
relatório das folhas de pagamento mês a mês, comprovantes do INSS e relatório das GFIP ́s
apresentadas (...)
Por fim, a Requerente requereu que a documentação juntada fosse apreciada, bem
como que não fosse excluída do “SIMEI”.
É o relatório.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720031/2017-80

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da exclusão do Simples
Nacional, pelo ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/CBA no 75, de e-fls. 21, com efeitos a
partir de 01/04/2016, nos termos do artigo 18-A, § 7o, inciso II, e artigo 18-C da Lei Complementar
no 123/2006.
Neste contexto, a Recorrente foi desenquadrada de ofício do Sistema de
Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional
(SIMEI) a pessoa jurídica, em virtude de ter incorrido em hipótese de vedação (contratar 01(um)
empregado que percebe mais de 01(um) salário-mínimo) prevista no art. 18-c da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, in verbis:
Art. 18-C. Observado o disposto no caput e nos §§ 1o a 25 do art. 18-A desta Lei
Complementar, poderá enquadrar-se como MEI o empresário individual ou o
empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e
prestação de serviços no âmbito rural que possua um único empregado que receba
exclusivamente um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional.
Sobre a questão, assim a 12a Turma da DRJ/RJO se manifestou, por intermédio do
Acórdão de no 12-94.286:
“(...)
Verificando os comprovantes juntados pela Impugnante observa-se que os recibos não
contêm a assinatura da empregada Kelliane Gonçalves Brito Silva, NIT 1.903.265.584-
4, e as GFIP foram emitidas após o ADE, em 17/07/2017.
Além disso, a representação do INSS, fls. 03, e o DD de fls. 17/19, referiram-se à
remuneração do trabalhador cujo NIT é 1.687.579.593-1, pertencente a Livia
Bernardino, de modo que os documentos juntados pela Impugnante não se prestam para
afastar a hipótese de exclusão”.
Em suas razões recursais, a Recorrente alegou que o NIT vinculado à conta da
Previdência Social e informado nas declarações das GFIP ́s mês a mês é o de no 1.903.265.584-
4, em nome da segurada KELLIANE GONÇALVES DE BRITO DA SILVA. Destaque-se
que, para comprovação, a Recorrente carreou aos autos cópias dos recibos de pagamentos de
salários, relatório das folhas de pagamento mês a mês, comprovantes do INSS e relatório das
GFIP ́s apresentadas.:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720031/2017-80

Consoante análise dos autos, ao contrário do decidido no acórdão de piso, entendo
que os documentos apresentados pela Recorrente são suficientes para afastar a hipótese de
exclusão em debate e comprovar que o NIT (1.687.579.593-1) mencionado no Despacho
Decisório no 2249/2017 - DRF/CBA, constantes às e-fls. 17-19, é pertencente à segurada (Livia
Bernardino), que não é empregada da Recorrente.
Ou seja, o único NIT vinculado à conta da Previdência Social e informado nas
GFIP ́s é o de no 1.903.265.584-4, em nome de Kelliane Gonçalves de Brito da Silva e que não
foi objeto da representação do INSS, -f-ls. 03, e o DD de e- fls. 17/19.
Caberia ao Fisco demonstrar de forma convincente o contrário. Afinal, não há, no
caso, margem à inversão do ônus da prova, porque equivale a exigir-se do prova negativa. Ora,
A presunção de legitimidade do lançamento não é uma carta em branco para a fiscalização atuar
imotivadamente com base em mera alegação.
Neste sentido, cito acórdão que corrobora o ora afirmado:
“(...) PROVA NEGATIVA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
A prova de fato negativo, prova diabólica, é modalidade impossível ou extremamente
difícil de ser obtida e viola o devido processo legal. (Acórdão no 2002-005.675, Relator:
Thiago Duca Amoni, Data da sessão: 23/09/2020)
Portanto, entendo que a Recorrente não desobedeceu à norma inserta no art. 18-c
da Lei Complementar no 123/2006, já não possuía nenhum empregado que percebesse mais de
01(um) salário-mínimo).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de reformar o acórdão de piso para
cancelar o ADE – Ato Declaratório Executivo DRF/CBA no 75, de e-fls. 21, e manter a Recorrente
no Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital